Tribunal: TJMT
Processo: 1020498-04.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020498-04.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UMUARAMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 14.326.330/0001-86 (EMBARGANTE), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO - CPF: 044.244.941-01 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), RENATO ALVES DE FREITAS - CPF: 771.284.006-72 (EMBARGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020498-04.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

EMBARGADOS:

RENATO ALVES DE FREITAS E OUTRO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa para propositura de ação de despejo cumulada com rescisão contratual, cobrança de aluguéis e indenização por perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão ou contradição por não ter enfrentado argumentos da embargante quanto: (i) à legitimidade decorrente da posse e do contrato de arrendamento; (ii) à aplicação dos princípios da boa-fé, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa; e (iii) à ocorrência de cerceamento de defesa pela suposta negativa de produção probatória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, cabendo sua oposição apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia principal, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora à luz de decisão judicial anterior, transitada em julgado, que atribuiu titularidade e posse dos imóveis a terceiros.

5. A alegação de posse indireta, bem como os princípios contratuais invocados, foram devidamente refutados no voto condutor, por não afastarem o efeito da coisa julgada.

6. Não houve cerceamento de defesa, pois a extinção do feito decorreu da ausência de pressuposto processual aferível de plano, prescindindo de dilação probatória.

7. Não se verifica contradição lógica entre a formalização do contrato e a ausência de título jurídico, uma vez que o instrumento celebrado carecia de respaldo fático e jurídico para conferir legitimidade à autora.

8. A pretensão recursal consubstancia mera tentativa de rediscutir fundamentos já apreciados, em manifesta utilização protelatória dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de titularidade e posse reconhecidas judicialmente sobre o imóvel arrendado impede o reconhecimento da legitimidade ativa para ajuizamento de ação fundada no contrato respectivo. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC. 3. A alegação de omissão ou contradição que já tenha sido devidamente enfrentada no acórdão embargado não enseja acolhimento dos aclaratórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Conv. TRF3), 1ª Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020498-04.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA

EMBARGADOS:

RENATO ALVES DE FREITAS E OUTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UMUARAMA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA.
em face do v. acórdão de ID 310155359, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto,
mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de despejo cumulada com rescisão contratual, cobrança de aluguéis e indenização por perdas e danos, ao fundamento de ilegitimidade ativa da autora, em virtude de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu titularidade e posse dos imóveis objeto da lide em favor de terceiros.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório, porquanto não teria enfrentado fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, como a alegação de que exercia a posse legítima sobre os imóveis arrendados; a validade e eficácia do contrato de arrendamento firmado com os embargados; a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa; bem como o argumento de que houve cerceamento de defesa, ao se impedir a produção de provas documental, testemunhal e pericial.

Aponta, ainda, contradição lógica no julgado ao reconhecer a existência formal do contrato de arrendamento e, ao mesmo tempo, afirmar a inexistência de título jurídico hábil a embasar a pretensão da embargante.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reforma do acórdão recorrido, e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões apresentadas no id. 320751892, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso em apreço, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado. A fundamentação está clara e suficiente, tendo a Turma Julgadora enfrentado, com a devida profundidade, a questão central da controvérsia: a ilegitimidade ativa da autora, diante do reconhecimento judicial, com trânsito em julgado, de que a titularidade e a posse dos imóveis objeto do contrato de arrendamento rural foram atribuídas a terceiros, Carlos Alberto Capeletti e Luiz Umberto Eickhoff, antes mesmo da celebração do pacto contratual.

A Corte foi expressa ao consignar que a parte autora carece de legitimidade para propor ação fundada em contrato de arrendamento sobre imóveis cuja posse e titularidade já haviam sido atribuídas a terceiros por decisões judiciais transitadas em julgado, conforme registrado no voto condutor:
"ausente a titularidade jurídica ou mesmo a posse devidamente qualificada sobre os bens objeto do contrato, a autora não detinha legitimidade para pleitear em juízo direitos oriundos de relação contratual fundada em título materialmente inexistente, sendo inócuo o argumento de que houve celebração formal do contrato.".

A alegação de posse indireta da embargante, bem como a invocação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não foram ignoradas, mas, sim, rejeitadas expressamente, ao se concluir que tais elementos não são hábeis a suprir a ausência de poder jurídico sobre os bens, tampouco a afastar a coisa julgada formada em ações anteriores.

Assim, a Corte entendeu que inexiste legitimidade ativa da autora, haja vista a inexistência de relação jurídica substancial entre ela e os bens litigiosos, sendo irrelevante, para fins de aferição da legitimidade ad causam, a mera existência formal de contrato celebrado em contexto já judicialmente infirmado.

Tampouco há omissão quanto à apreciação de provas. O acórdão validou a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com base em pressuposto processual objetivo (art. 485, VI, do CPC), afastando, de forma justificada, a necessidade de instrução probatória.

Dessa forma, não se verifica cerceamento de defesa, pois, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a produção de provas é medida que se impõe apenas quando o ponto controvertido demandar dilação probatória, o que não se aplica quando a extinção ocorre por ilegitimidade da parte, aferível in status assertionis.

No mais, a suposta contradição entre reconhecer a formalização do contrato e afirmar a inexistência de título hábil não procede. O julgado não negou a existência formal do instrumento contratual, mas sua irrelevância jurídica para fins de legitimação ativa, considerando que o objeto do contrato é juridicamente indisponível pela parte que o subscreve, por ausência de titularidade e posse reconhecidas judicialmente a terceiros.

Não há, pois, contradição lógica no julgado, mas interpretação jurídica que fundamenta o desacolhimento da tese recursal.

Além disso, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025